Tribunal: CARF
Processo: 13890.000553/2001-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13890.000553/2001-16
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9303-013.152 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Embargante
CERÂMICA VILLAGRES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 05/07/1999 a 28/06/2000
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
Rejeita-se os aclaratórios interpostos pela parte quando não ficar demonstrada
a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rego, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, no qual alega
contradição do aresto 9303-010.223 (fls. 911/915), de 10/03/2020, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 05/07/1999 a 28/06/2000
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000553/2001-16
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 13890.000553/2001-16

A legislação que disciplinava o recolhimento do PIS incidente sob a comercialização de
Gás Liquefeito de Petróleo GLP sob o regime de substituição tributária é omissa com
relação aos parâmetros que viabilizariam o ressarcimento relativo à não concretização
do fato gerador presumido.
Em seus aclaratórios (fls. 1927/1931), alega que o aresto embargado teria sido
omisso quanto à preliminar de não conhecimento aventada pelo contribuinte em contrarrazões.
Entende, em resumo, que o acórdão teria sido omisso no ponto, sob alegação de que o contexto
fático do recorrido seria diverso do paradigma.
Ademais, aduz que o embargado teria vício de obscuridade. Afirma que a matéria
que subiu ao conhecimento desta Turma da CSRF foi a “legitimidade do substituído para
formular pedido de restituição de tributo recolhido no regime da substituição tributária” e não
sobre o alcance normativo da IN SRF 06/99.
Na sequência, passa a adentrar novamente na questão de mérito.
O despacho de admissibilidade (fl. 938) dos embargos dispôs:
Em suas contrarrazões o contribuinte contesta o conhecimento do recurso especial, com
adoção da linha de raciocínio do despacho inicial de admissão, para defender a
existência de “divergência fática” entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado
e, no mérito, a possibilidade da restituição postulada.
O acórdão embargado, a despeito do panorama exposto, foi bem sucinto a respeito do
conhecimento do recurso especial, apenas destacando o seguinte: “Conheço do recurso
especial nos termos em que admitido”. Diante da situação posta, ainda que o tema
legitimidade pareça estar açambarcada pela própria improcedência do direito creditório,
em si, decidida na assentada, s.m.j., caberia pronunciamento analítico sobre o
conhecimento do recurso especial e o(s) temas(s) submetido(s) à Câmara Superior de
Recursos Ficais, a livre juízo de seus integrantes, o que revela a aparente ocorrência de
vícios de declaração a justificar o seguimento, neste exame prévio de admissão, dos
aclaratórios opostos.
Com estas considerações, DOU SEGUIMENTO aos embargos de declaração para
apreciação plenária.
Encaminhe-se à 3a Turma/CSRF para distribuição ao Conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire e inclusão em pauta de julgamento, bem assim, a adoção das demais providências
cabíveis.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Relator.
Data vênia, não há que se falar em obscuridade quanto ao conhecimento do
recurso fazendário.
O que vincula o julgador é o recurso especial, quer seja formulado pela Fazenda,
quer pelo contribuinte. As contrarrazões é uma petição importante, mas suas alegações não
necessariamente têm que ser enfrentadas pelo julgado. O fato é que se fez menção ao seu
conhecimento, quando foi averbado pelo relator que:
Conheço do recurso especial nos termos em que admitido.
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 13890.000553/2001-16

Durante o julgamento, como de praxe, os demais julgadores caso entendam que o
conhecimento deva ser julgado preliminarmente, costuma o Presidente julgar antes o
conhecimento. Todavia, no presente caso, essa questão não foi aventada. Contudo, para que se
evite maiores postergações, reproduzo o que o Dr. Henrique Pinheiro Torres assentou no
reexame de admissibilidade (fl. 825), ao qual fiz menção ao expressar que conhecia do recurso
nos termos em que admitido.
Trata-se de pedido de reexame de admissibilidade de recurso especial interposto em
face do Despacho no 202-025, por meio do qual foi negado seguimento ao recurso
especial de divergência pela ausência do prequestionamento.
Em sede de agravo, alegou a Procuradoria da Fazenda Nacional que embora o acórdão
recorrido não tenha tratado expressamente da legitimidade do substituído para o pedido
da restituição do tributo retido indevidamente pelo substituto tributário, o julgado
considerou implicitamente que o substituído era parte legítima, no momento em que
deferiu a restituição. Tendo considerado implicitamente que o substituído tem
legitimidade para o pedido de restituição de tributo retido no regime de substituição
tributária, o acórdão recorrido divergiu do paradigma, pois a Quarta Câmara considerou
que essa legitimidade é do substituto tributário.
A divergência alegada versa acerca da legitimidade do substituído para formular pedido
de restituição de tributo recolhido no regime da substituição tributária.
Cumpre registrar, inicialmente, que para configuração de hipótese capaz de ensejar a
subida dos autos à instância superior, o recurso especial de divergência deve se
apresentar absolutamente revestido dos requisitos de admissibilidade previstos no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Nesse sentido, verifica-se que o art. 7o, inciso II, do Regimento Interno da CSRF,
aprovado pela Portaria MF no 147/2007, exigia, para o apelo fazendário, apenas a
comprovação da divergência, que foi apontada analiticamente pela PGFN.
Diante do exposto e considerando que o recurso fazendário preencheu os requisitos de
admissibilidade, opino no sentido de que o agravo seja acolhido, reformando-se o
despacho de fls. 814/815, para o fim de dar seguimento ao referido recurso.

Quanto à questão do vínculo do julgamento aos exatos termos da matéria
admitida, embora não admitida pelo despacho em embargos, o que o contribuinte quer,
efetivamente, é ver o mérito da quaestio reexaminado, para o que os aclaratórios não se prestam.
O aresto recorrido bem fundamentou a questão e assim concluiu:
Consequentemente, não se trata de indeferir o pedido em razão de restrição consignada
em ato normativo inferior, mas da impossibilidade de se recorrer a esse mesmo ato para
acolher o pedido do sujeito passivo.
O que se verifica é que, nada obstante a determinação constitucional, quando da
instituição do regime de substituição tributária nas operações envolvendo gás liquefeito
de petróleo, o legislador inferior não fixou critérios para a restituição dos montantes que
alegadamente deixaram de ser recolhidos.
Assim, a sua aplicação ao presente litígio demandaria equiparar, sem qualquer termo de
comparação, o comércio de GLP com o de gasolina ou óleo diesel. Na prática, com a
devida vênia, tal medida equivaleria a legislar, ação que não se insere na competência
deste Colegiado.
Portanto, deve ser indeferida a restituição pleiteada nestes autos.
Deveras, não identifico qualquer vício no julgado embargado.

Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 13890.000553/2001-16

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos contra o aresto
9303-010.223, o qual remanesce hígido em toda sua extensão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.

Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital